Tribunal: TJDFT
Processo: 0705631-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. VERBA SALARIAL. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. INVESTIMENTO CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Como regra, o depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e a verba salarial até o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos são impenhoráveis, admitindo-se exceções apenas nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé, fraude ou quando há deferimento de penhora de percentual da verba salarial para a quitação do débito.

2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator.

3. A norma protetiva do inciso X se refere apenas a valores depositados em caderneta de poupança, sendo indevida interpretação extensiva de forma a aplicá-la a quantias existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.